Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731652-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MIGUEL SCHROEDER DA SILVA D E C I S Ã O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 7a sessão ordinária presencial, designada para o dia 26/04/2023. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença no ID 153972826 dos autos principais. O agravado manifestou-se pela perda do objeto do presente recurso (ID 45958814). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. (...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora